Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-04.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007762-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INTERVAREJO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.891.207/0002-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NATHALIA LUIZA MORE MATARUCO - CPF: 344.638.968-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - CPF: 219.539.408-03 (ADVOGADO), CAROLINA SILVA CAMPOS - CPF: 368.244.508-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO PROVIDO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

INTERVAREJO COMERCIAL LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
INTERVAREJO COMERCIAL LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, que por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada.

Afirma a parte embargante que há erro material no v. acórdão quanto ao fato de que houve a perda superveniente do interesse recursal do Estado,
isso porque o acórdão ora embargado foi proferido após a decisão de mérito da primeira instância, e, assim, a liminar anteriormente concedida, encontra-se, neste momento, confirmada por sentença.

Sustenta que “
o acórdão foi omisso ao ponto que
foi requerido desde a inicial do processo de origem o reconhecimento judicial da suspensão da exigibilidade de DIFAL, em virtude do depósito judicial das quantias. E no entanto, mesmo com a concessão da liminar para suspender a cobrança de DIFAL no ano de 2022, a agravada, ora embargante, socorreu-se dos depósitos judiciais de DIFAL, de modo que o crédito do referido imposto nunca ficou suspenso, apenas, pelo art. 151, IV, CTN, mas também pelo art. 151, II, CTN, dado que as quantias estão depositadas em juízo.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material e a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 167657174.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
INTERVAREJO COMERCIAL LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão possui erro material, uma vez que houve a perda superveniente do interesse recursal do Estado,
isso porque o acórdão ora embargado foi proferido após a decisão de mérito da primeira instância, e, assim, a liminar anteriormente concedida, encontra-se, neste momento, confirmada por sentença.

Sustenta ainda que há omissão, pois foi requerido desde a inicial do processo de origem o reconhecimento judicial da suspensão da exigibilidade de DIFAL, em virtude do depósito judicial das quantias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº 1007316-72.2022.8.11.0041 foram sentenciados em 01/03/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ante ao exposto, este Juízo CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada para ratificar a liminar anteriormente deferida.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 DETERMINA-SE que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas devidas.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, profer
ida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Diante da perda do objeto do interesse recursal, resta prejudicada a análise do segundo ponto alegado no recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para
reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conhecer do recurso de agravo de instrumnto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023